Tribunal: TCU
Processo: 005.782/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 620226, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 620226, funçãonull, que teve como objeto RIO GRANDE, CIDADE HISTORICA, CIDADE DO MAR. (no da TCE no sistema: 1462/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5002/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Sr. Janir Souza Branco, ex-prefeito de Rio Grande-RS, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 798/2007, cujo objeto consistia no instrumento descrito como "Rio Grande, cidade histórica, cidade do mar", no valor de R$ 60.220,00, com R$ 50.000,00 à conta do concedente e R$ 10.220,00 referentes à contrapartida do convenente, sendo os repasses efetivos da União no total de R$ 50.000,00, e o prazo para apresentação da prestação de contas de 3/9/2008. Considerando que o responsável arrolado na fase interna da TCE foi devidamente comunicado e, ante a ausência de justificativas suficientes e da não devolução dos recursos, a TCE foi instaurada, tendo o Relatório de TCE (peça 46) concluído que o prejuízo importava no valor original de R$ 49.505,00, imputando responsabilidade ao Sr. Janir Souza Branco; Considerando que a Controladoria-Geral da União (CGU) emitiu o Relatório de Auditoria 1462/2024 (peça 49), em concordância com o relatório do tomador de contas, concluindo pela irregularidade das contas, e que o Ministro do Turismo atestou haver tomado conhecimento das conclusões e determinou o encaminhamento do processo ao Tribunal de Contas da União para julgamento; Considerando, todavia, que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 55, concluiu pela ocorrência da prescrição ordinária e intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), à peça 58, concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário 636.886, em 20/04/2020, fixou tese com repercussão geral de que " é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas " (Tema 899); Considerando que, por intermédio do Acórdão 2219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Jhonatan de Jesus), firmou-se entendimento que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, pois possui natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis; contudo, a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5o, inciso I, do mencionado normativo) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU; Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; Considerando que, no caso concreto, considera-se, nos termos art. 4°, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (ou quinquenal) ocorreu em 13/8/2008, data de apresentação da prestação de contas final do ajuste ao órgão repassador para sua análise inicial; Considerando que, analisando-se a sequência de eventos processuais interruptivos/suspensivos da prescrição desta Corte, houve o transcurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos entre os eventos processuais consecutivos "6" (Despacho de 21/3/2013) e "7" (Despacho de 22/10/2021), de modo que restou caracterizada a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal); Considerando que, de igual modo, observou-se o decurso do prazo prescricional de mais de 3 (três) anos entre os eventos processuais consecutivos supramencionados, evidenciando também a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU (peças 55-58); Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Cãmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e determinar o arquivamento deste processo, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da providência constante do item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.782/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Janir Souza Branco (XXX.840.680-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Rio Grande-RS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo.